Tribunal: TJDFT
Processo: 0726498-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA POR SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O procedimento executivo tem a finalidade, por meio de título extrajudicial hábil, de obter a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Dessa forma, ao mesmo tempo em que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, incumbe ao julgador propiciar ao exequente os meios legais existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, com observância ao princípio da cooperação.
2. A utilização de consulta aos sistemas informatizados (Bacenjud, Renajud, Infojud), disponíveis em juízo, não encontra limitações quantitativa ou temporal, condicionantes ou óbices legais. No entanto, o requerimento de renovação de tais diligências deve ocorrer dentro de uma razoabilidade, o que é verificável caso a caso, tendo em vista que o credor não tem a faculdade de eternizar inutilmente a reiteração das diligências que restaram infrutíferas, devendo o magistrado dirimir a reiteração segundo suas peculiaridades. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.